Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004758-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs 68032170, 68032171 e 69933654, o Distrito Federal comprovou o pagamento da RPV no 0004758-75.2008.8.07.0000 em favor de TIAGO BONFIM OLIVEIRA DA SILVA (sucessor de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - Honorários Contratuais (IDs 69933654 e 63993901). No ID 69966298, TIAGO BONFIM OLIVEIRA DA SILVA, representado pelo advogado IGOR VIANA REIS (OAB-DF 45.274), requereu a expedição de alvará de levantamento em favor de seu patrono. No ID 70494302, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS concordou com o montante depositado pelo ente federativo. Pois bem. A execução em apreciação não é individual, mas sim coletiva, de modo que a beneficiária MARIA DE LOURDES OLIVEIRA (sucedida por TIAGO BONFIM OLIVEIRA DA SILVA), embora titular do direito material postulado em juízo, nesta relação jurídica processual, figura apenas como substituída processualmente, e não como parte. A parte neste feito executivo é o próprio sindicato. Nesse cenário, indefiro o pedido de ID: 69966298 por ter sido requerido por advogado não habilitado no feito. Diante do pagamento, julgo extinta a execução em face de TIAGO BONFIM OLIVEIRA DA SILVA (sucessor de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - Honorários Contratuais (IDs 69933654 e 63993901). Expeçam-se: · alvará de levantamento de valores referentes aos honorários contratuais de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, qual seja, R$ 12.549,74 (doze mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), na modalidade PIX, conforme requerido ao ID 70494302; e · alvará de levantamento de valores referentes ao valor líquido do substituído TIAGO BONFIM OLIVEIRA DA SILVA (sucessor de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA), qual seja, R$ 50.963,38 (cinquenta mil novecentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos), na modalidade ordem de pagamento para saque em espécie, conforme solicitado ao ID 69966298. I. Brasília, 3 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR